Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso, alegam que a colisão foi decorrente da conduta imprudente do segundo recorrido que colidiu na parte traseira do veículo de propriedade do primeiro autor, uma vez que, no momento do acidente, a condutora já tinha concluído a manobra de mudança de faixa. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo (56910017) e com preparo regular (ID 57209010 - Pág. 2 e 57209011 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 56910029).

4. Nos termos do artigo 34 do CTB, o condutor que deseja executar uma manobra deverá certificar-se que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No caso, a recorrente condutora do veículo envolvida no acidente ao se deslocar da pista da direita para esquerda dentro do retorno não se atentou para as condições do tráfego, sendo o responsável pelo acidente.

5. Da análise dos danos dos veículos (ID 56909959 e 569099560) resta claro que o recorrido seguia o fluxo da via e foi interceptado pelo veículo da condutora recorrente que mudou de faixa sem se atentar para as condições da via, causando o abalroamento. Dessa forma, a culpa do acidente é exclusiva da condutora recorrente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.